Tribunal: STF
Processo: RHC 53813
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE - DEPOSITARIO INFIEL -
LEGALIDADE. SE A PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE, RECONHECIDO
COMO DEPOSITARIO INFIEL, FOI DECRETADA EM SENTENÇA PROLATADA NA
VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR (DECRETO-LEI 1608, DE
18.09.39), EM AÇÃO DE DEPOSITO QUE MERECEU REGULAR TRAMITAÇÃO,
NENHUM CONSTRANGIMENTO ILEGAL FOI PERPETRADO CONTRA O RÉU, POUCO
IMPORTANDO QUE O DESPACHO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DAQUELA
DECISÃO, TRANSITADA EM JULGADO, JA TENHA SIDO EXARADO NA VIGENCIA DO
ATUAL CÓDIGO. TRATANDO-SE DE COISA JULGADA, NÃO PODE A LEI NOVA
RETROAGIR AO PONTO DE INVALIDAR O QUE JA ESTAVA DEFINITIVAMENTE
DECIDIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGOU
PROVIMENTO.